Tribunal: TJMT
Processo: 1059932-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR EXATO DA BAGAGEM. FIXAÇÃO POR EQUIDADE COM BASE EM PESQUISA DE MERCADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAXA DE DESPACHO DE BAGAGEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. REEMBOLSO INDEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 348931862 – reclamação no 1059932-42.2025.8.11.0001 – 6o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o os pedidos com dano material (R$ 500,00 - quinhentos reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Da ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Rejeito. 3- MÉRITO. 3.1) Da condição fática. Restou demonstrado: - Recorrente/Reclamante adquiriu passagens aéreas junto à empresa Gol Linhas Aéreas S.A., para o trecho Rio de Janeiro – Guarulhos – Cuiabá, sob a reserva HWWPVC e bilhete eletrônico no 1272127351755, tendo realizado, ainda, o pagamento de R$ 330,00 a título de despacho de bagagem (id. 348930376); - em 25/8/2025, após o desembarque em Cuiabá/MT, constatou que a bagagem despachada foi entregue avariada, apresentando quebras, rachaduras e rompimentos estruturais, conforme registros fotográficos e vídeo juntados aos autos (id ́s. 348930367 a 348930375); - na mesma ocasião, a passageira registrou Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR no 047578) junto à companhia aérea, comunicando os danos verificados na mala (id. 348930372); - ausência de comprovação do valor pago na bagagem. 3.2) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.3) Do Valor da Mala. A Recorrente sustenta que o valor da indenização material deveria ser de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), sendo: - R$ 1.000,00 (mil reais) – valor de reposição da mala. A sentença recorrida fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como indenização material, com base em pesquisa de mercado de malas da marca Polo King, tamanho G (23 - vinte e três kg). A Recorrente, por sua vez, apresentou orçamentos de malas de marcas diversas (Safebag Swiss, Interlaken e Samsonite), de padrão superior, sem comprovar que a mala danificada possuía o mesmo valor. Inexiste prova do valor exato da mala danificada. Diante da ausência de nota fiscal ou recibo de compra, o juízo de origem, de forma razoável e proporcional, fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base em pesquisa de mercado de malas similares da mesma marca (Polo King). A matéria não merece revisão. 3.4) Quanto à taxa de despacho de bagagem R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). A sentença recorrida afastou o pedido de reembolso, sob o fundamento de que "o serviço correspondente foi regularmente prestado e não se relaciona diretamente com o dano alegado". Mantenho o entendimento. A taxa de despacho de bagagem é contraprestação pelo serviço de transporte da bagagem, e não pelo estado de conservação da mesma. O fato de a bagagem ter sido entregue avariada não descaracteriza a prestação do serviço de transporte, que foi efetivamente realizado. O dano material decorrente da avaria na bagagem já foi integralmente ressarcido com a fixação de indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente ao valor de mercado de mala similar. Não há razão para reembolso da taxa de despacho. 3.4) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3.5) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.6) No caso, é incontroverso que a bagagem do Recorrente foi danificada, conforme consta no Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, emitido pela Reclamada, o fato da bagagem do Recorrente ter sido danificada, configurou apenas o dano material evidenciado, não constituindo constrangimento ao consumidor, a superar o mero aborrecimento, inexistindo dano moral a ser indenizado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059932-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KAMILLA BEATRIZ BOTELHO DA SILVA - CPF: 044.167.181-01 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026